Tribunal: STF
Processo: RE 1370505
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. AVA-GATT. FRETE INTERNACIONAL E SEGURO. DECRETO. 92.930/86. DECRETO 6.759/2009. IN/SRF Nº 327/2007. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 8º do AVA-GATT, o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro.



    2. Assim é que, especificamente quanto à inclusão desses elementos no conceito de valor aduaneiro, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 somente dispuseram sobre algo que já estava previsto em lei.



    3. Não há se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009.



    4. Recurso de apelação desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito infringente 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 146, III, 'a'; 150, I; e 153, I, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Observa-se, pois, que o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro.



    Assim é que, especificamente quanto à inclusão desses elementos, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 somente dispuseram sobre algo que já estava previsto em lei:



    [...]



    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que não há se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009.



    [...]



    Por fim, cumpre destacar a diferença entre a controvérsia dos autos e a discussão acerca da (i)legalidade da inclusão dos gastos com capatazia no conceito de valor aduaneiro. A tese firmada pela jurisprudência deste Tribunal naqueles casos centrava-se na ilegalidade do art. 4º, § 3º da IN SRF 327/2003 por abuso do poder regulamentar, tendo em vista a interpretação da expressão “até o porto”, prevista no GATT. Isso porque o GATT determina que podem ser incluídos no conceito de valor aduaneiro custos de transporte e carga, descarga e manuseio gerados “até o porto”, enquanto os custos de capatazia são posteriores à chegada no porto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente